Tribunal: TJSP
Processo: 2223650-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENQUADRAMENTO COMO FORNECEDOR QUE INDEPENDE DO VIÉS LUCRATIVO DA ATIVIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE EXPRESSAMENTE VEDADA PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENQUADRAMENTO COMO FORNECEDOR QUE INDEPENDE DO VIÉS LUCRATIVO DA ATIVIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE EXPRESSAMENTE VEDADA PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.